Tribunal: TJSP
Processo: 2116645-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – sinalizações acerca das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil inexistentes – desvio de finalidade e confusão patrimonial não evidenciados - insuficiência de bens e dissolução irregular- moldura a não autorizar, por si, o deferimento da medida - decisão preservada- recurso improvido.